Tribunal: TJSP
Processo: 1039372-47.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
r Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03 – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1039372-47.2018.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/06/2020

Data de publicação:

30/06/2020

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Carreira Policial Civil – Aposentadoria Especial – Os Policiais Civis do Estado de São Paulo submetem-se a regime previdenciário próprio instituído pela Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03 –

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Carreira Policial Civil – Aposentadoria Especial – Os Policiais Civis do Estado de São Paulo submetem-se a regime previdenciário próprio instituído pela Lei Complementar Estadual n° 1.062/08 – Preenchimento dos requisitos previstos na LC no 51/85 e no 1.062/08 – Ingresso nos quadros da Secretaria de Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03 – Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039372-47.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ
CARLOS ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053
Apelantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apelado: José Carlos Alves da Silva
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 39762
Apelação Cível Mandado de Segurança Carreira Policial
Civil Aposentadoria Especial Os Policiais Civis do
Estado de São Paulo submetem-se a regime previdenciário
próprio instituído pela Lei Complementar Estadual n°
1.062/08 Preenchimento dos requisitos previstos na LC no
51/85 e no 1.062/08 Ingresso nos quadros da Secretaria de
Segurança Pública antes da vigência da EC no 41/03
Sentença mantida Recursos oficial e da Fazenda não
providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por José Carlos Alves da Silva em face da São Paulo Previdência -
SPPREV, objetivando em síntese seja concedida aposentadoria
especial nos moldes da Lei Complementar no 51/1985, com paridade
e integralidade de vencimentos (fls. 01/08).
A r. sentença de fls. 208/212, prolatada pelo
MM. Juiz Alexandra Fuchs de Araújo, concedeu a segurança, a fim
de que a aposentadoria do Impetrante fosse analisada na forma da
Lei Complementar no 51/1985, com integralidade e paridade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
3
vencimentos.
Somando-se ao reexame necessário, há apelo
da Fazenda (fls. 135/145), requerendo a denegação da segurança.
Contrarrazões a fls. 154/163.
É o relatório.
O artigo 40, §4o, da Constituição Federal dispõe
acerca da concessão de aposentadoria especial:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter
contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e
inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este
artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais
que
prejudiquem
a
saúde
ou
a
integridade física”.
No
âmbito
da
legislação
concorrente,
atribuída pelo art. 24, XII da Carta Magna, a Lei Complementar
Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985, estabelece normas gerais
sobre a aposentadoria do funcionário policial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
4
“Art.1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo
menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de
natureza estritamente policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e
cinco) anos de idade, qualquer que seja a
natureza dos serviços prestados.”
Por conseguinte, no exercício da competência
suplementar para legislar a respeito de previdência social, o Estado
de São Paulo editou a Lei Complementar no 1.062/2008, que
regulamenta o direito à aposentadoria especial dos policiais civis do
Estado, estabelecendo:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos,
cumulativamente,
os
seguintes
requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional n.o 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-se
apenas à comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar”.
A propósito, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 3.817/DF, ficou decidido que a LC no 51/1985
foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
5
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3o
DA LEI DISTRITAL N. 3.556/2005. SERVIDORES DAS
CARREIRAS
POLICIAIS
CIVIS
CEDIDOS
À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DA
UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL: TEMPO DE SERVIÇO
CONSIDERADO PELA NORMA QUESTIONADA COMO
DE EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POLICIAL.
AMPLIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL DOS POLICIAIS CIVIS ESTABELECIDO NO
ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51,
DE 20.12.1985. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1.
Inexistência de afronta ao art. art. 40, § 4o, da
Constituição da República, por restringir-se a
exigência constitucional de lei complementar à
matéria relativa à aposentadoria especial do
servidor público, o que não foi tratado no
dispositivo impugnado. 2. Inconstitucionalidade
formal por desobediência ao art. 21, inc. XIV, da
Constituição
da
República
que
outorga
competência privativa à União legislar sobre
regime jurídico de policiais civis do Distrito Federal.
3. O art. 1o da Lei Complementar Federal n. 51/1985
que dispõe que o policial será aposentado
voluntariamente, com proventos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte pelo
menos 20 anos de exercício em cargo de natureza
estritamente
policial
foi
recepcionado
pela
Constituição da República de 1988. A combinação
desse dispositivo com o art. 3o da Lei Distrital n.
3.556/2005 autoriza a contagem do período de
vinte anos previsto na Lei Complementar n. 51/1985
sem
que
o
servidor
público
tenha,
necessariamente, exercido atividades de natureza
estritamente policial, expondo sua integridade
física a risco, pressuposto para o reconhecimento
da aposentadoria especial do art. 40, § 4o, da
Constituição da República: inconstitucionalidade
configurada.
4.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI
3817, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j
13/11/2008)”.
O julgado serviu de orientação para outros
precedentes do STF: MI AgR./DF n° 2.286, rel. Min. Cármen Lúcia; MI
n° 806, rel. Min. Gilmar Mendes; entre outros.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
6
E no julgamento do Mandado de Injunção no
0521674-31.2010.8.26.0000, no âmbito da Justiça Estadual, o Órgão
Especial desta Corte reconheceu a existência de norma que
regulamenta a aposentadoria de policiais civis, no caso a Lei
Complementar no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/2008.
No mesmo sentido:

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
POLÍCIAL
CIVIL.
ADICIONAL
DE
PERMANÊNCIA.
LEI
COMPLEMENTAR
51/85.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
LEI
COMPLEMENTAR ESTADUAL 24/06 E 55/92. NORMA
INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF.
1. A aposentadoria especial dos servidores públicos
que
“exerçam atividades de risco” e “cujas atividades
sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física” (art.
40, § 4o, II, III, da CF), como é o caso dos policiais
civis, está devidamente regulamentada pela Lei
Complementar 51/85, que foi recepcionada pela
Constituição
Federal,
conforme
entendimento
pacífico desta Suprema Corte. Precedentes: ADI
3.817, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, Dje de
03.04.2009; RE 567.110-RG, Tribunal Pleno, relatoria
da Min Cármen Lúcia, DJe de 11.04.2011; AI 820.495-
AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de
24.03.2011.
2.
O direito líquido e certo ao
percebimento
do
adicional
de
permanência
concedido com fundamento em normas locais não
desafia o apelo extremo nos termos do enunciado
da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito
local
não
cabe
recurso
Min.
LUIZ
FUX
extraordinário”. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento” (Agravo de Instrumento no
838744, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j.
27/09/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
7
Portanto, é pacífico o entendimento no C.
Supremo Tribunal Federal, e nesta Corte, de que a Lei Complementar
n° 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.
Tão pacífico que se firmou por meio de IRDR
(Tema no 21) julgado no âmbito deste Tribunal de Justiça, o qual foi
assim ementado:
Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional
no
41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada a remuneração dos servidores em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Resta claro, então, que o presente caso deve
ser analisado à luz desses diplomas.
Considerando
que
o
Apelado
iniciou
o
exercício de sua atividade laboral em 1988, conforme ateste de fls.
18/19, e que não houve alegação específica quanto ao tempo de
exercício desta e suas demais condicionantes, é incontroverso que
preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria
com integralidade e paridade.
Confira-se os recentes precedentes desta
Corte:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
8
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL

INTEGRALIDADE E PARIDADE
Médico Legista
inativo da Polícia Civil
Pedido de revisão da
aposentadoria para especial, com proventos
integrais e direito à paridade remuneratória

Cabimento Exegese do artigo 1.o, inciso I, da Lei
Complementar n.o 51/85
Superveniência da Lei
Complementar Estadual n.o 1.062/08 (artigo 3.o)

Segurança concedida
Decisão colegiada que
não destoa do julgamento do RE n.o 590.260/SP,
Tema n.o 139, da lavra do Supremo Tribunal Federal
Revisão do julgado não acolhida.
(TJSP; Apelação Cível 1029297-17.2016.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de
Registro: 22/06/2018)
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
LC
No
51/85.
INDEFERIMENTO. ILEGALIDADE. OFENSA A DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE
REMUNERATÓRIA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
ANTERIOR ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E
41/03.
1. O mandado de segurança se destina à correção
de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal
e ofensivo a direito individual, líquido e certo do
impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta
manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração.
3. Impetração contra indeferimento de pedido de
aposentadoria especial com base na LC no 51/85.
Servidor que preencheu os requisitos legais. Direito
à paridade e integralidade remuneratória. Regras
de transição objeto das EC no 41/03 e 47/05.
Inaplicabilidade
às
aposentadorias
especiais.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo.
Segurança
concedida.
Sentença
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
9
Reexame necessário e recurso desprovidos.
Apelação/Reexame
Necessário
no
1038852-58.2016.8.26.0053, Comarca de São Paulo,
9a Câmara de Direito Público, Relator Décio
Notarangeli, julgado em 8 de novembro de 2017.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. Legitimidade
passiva do Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento
da Polícia Civil do Estado de São Paulo (DAP)
reconhecida. Necessidade. Direito a aposentar-se
com integralidade no cálculo dos proventos e
paridade remuneratória com os servidores públicos
da ativa. A Constituição Federal ressalva a
aposentadoria especial do servidor público da
obediência a requisitos e de critérios relacionados
às outras aposentadorias do servidor público,
impondo à lei complementar a tarefa de prever
esses requisitos e critérios diferenciados (art. 40 §4o
CF). Integralidade prevista no art. 1o da LCF 51/1985
e reajuste dos proventos com base na paridade
previsto no art. 38 da LF 4.878/1965. Normas gerais
de
observância
obrigatória
pelo
Estado.
A
aposentadoria especial dos servidores da polícia
civil paulista não sofre a incidência do disposto nos
§§1o, 3o, 8o e 17 do art. 40 da CF, nem da Lei
Federal no 10.887/2004. Direito não alterado com as
sucessivas emendas constitucionais reformadoras
da
previdência
social.
Desnecessidade
da
observância das regras de transição previstas na
EC 41/2003 e na EC 47/2005. Procedência mantida.
Sentença
reformada.
Segurança
concedida.
Recurso provido.
Apelação no 1017878-97.2016.8.26.0053, Comarca
de São Paulo, 10a Câmara de Direito Público,
Relator Paulo Galizia, julgado em 3 de abril de 2017.
Dessa maneira, cumpridos os requisitos exigidos
pela LC no 51/85, e tendo ingressado no serviço público antes da EC
no 41/03, faz jus aos proventos integrais e paridade, sendo de rigor a
manutenção da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039372-47.2018.8.26.0053 -Voto no
10
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos oficial e da Fazenda.
MARREY UINT
Relator